Tribunal: STF
Processo: ARE 1373552
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DEFAZER. INFÂNCIA E JUVENTUDE. Criança com Síndrome de Down. Inaptidão para a progressão continuada e automática.Garantia constitucional de livre acesso a nível mais avançado de ensino, conforme a capacidade individual da criança, e não apenas a idade cronológica. Redução do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais. Reexame necessário provido em parte."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conforme artigo 32, caput, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com redação dada pela Lei nº 11.274/06, regulamentado pelo artigo 2º da Deliberação nº 73/2008 do Conselho Estadual de Educação (CEE), combinado com o Parecer nº 55/2011 da Câmara de Educação Básica (CEB), o acesso ao ensino fundamental dá-se, em regra, às crianças que completam seis anos de idade até o dia 30 do mês de junho do ano letivo. Todavia, tal regra deve ser interpretada à luz do artigo 208, V, da Constituição Federal e do artigo 54, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que impõem ao Estado o dever de garantir o livre acesso aníveis mais elevados de ensino segundo a capacidade de cada um. Assim, o critério etário não pode implicar aprovação automática daqueles que, excepcionalmente,não estão aptos a prosseguir de forma linear nas etapas de aprendizagem do ensino infantil, sob pena de comprometer o pleno desenvolvimento da criança e a sua preparação para o exercício da cidadania.



    No caso, autora é criança nascida em 28 de janeiro de 2010, com Síndrome de Down, cardiopatia e hidrocefalia corrigidas, leucemia e, por força do tratamento, apresentou fístula anal, sendo submetida a colostomia (fls. 32/34). No ano letivo de 2019, a autora foi matriculada no 3º ano do Ensino Fundamental da EMEB 'Maria Angélica Lorençon' (fls. 85/88). No curso do ano, contudo, apurou-se a necessidade de que retornasse para o 2º ano do Ensino Fundamental no ano letivo de 2020.



    Com efeito, conforme relatório fonoaudiólogo de fls. 35, a criança está em processo de alfabetização, apresenta dificuldades para empregar as vogais em palavras simples e reconhece poucas consoantes. Consta que 'existe uma grande defasagem ao que é esperado para sua idade cronológica. Um exemplo disso: as atividades de consciência fonológica, com as praticadas por Maria Eduarda, geralmente são introduzidas por volta dos 5/6 anos. A criança necessita de estimulação constante e direcionada, assim como tempo para assimilar novos conhecimentos'.



    Além disso, segundo o relatório elaborado pela Diretora de Escola Priscila P. Joanice e pela professora Simone Bonequini Cabral, a autora 'utiliza linguagem verbal para se comunicar, porém, muitas vezes é de difícil compreensão (...). Na parte pedagógica, a aluna apresenta a hipótese de escrita pré-silábica, reconhece as letras do alfabeto e os números até 10, não realiza adições, apresenta dificuldades em desenvolver atividades que requeiram coordenação motora fina. (...) Aluna está em fase de alfabetização e não acompanha o ano/série em que está inserida' (fls. 39).



    O relatório elaborado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Jundiaí, no mesmo sentido, apontou que os índices de compreensão verbal, de organização perceptual, de memória organizacional e de velocidade de processamento são extremamente baixos (fls. 108). Além disso, consta que a autora 'encontra-se na fase pré-silábico, não realizou leitura e segundo as provas piagetianas, o raciocínio lógico foi correspondente ao período pré operatório. Não foi possível aplicação de prova objetiva devido dificuldades de compreensão demonstradas por Maria Eduarda em relação ao propósito pela profissional. (...) Em sessão direcionada, aplicada avaliação fonoaudiológica, na qual verificou-se os seguintes resultados, por área: Pragmática: adequado; funções comunicativas adaptadas às necessidades; Vocabulários: não adequado; rebaixamento lexical em quatro dentre as sete categorias avaliadas; Fonologia: não adequado; processos fonológicos não mais esperados para a faixa etária; Sintaxe: não adequado: habilidades conversacionais alteradas; fala telegráfica; uso reduzido de elementos sintáticos'.



    (...)



    Verifica-se, pois, que, no caso, é mais adequada a manutenção da autora no 2º ano do Ensino Fundamental, sem adoção da progressão continuada e automática, por ainda não demonstrar aptidão para frequentar ano mais avançado. Assim, a repetição de série é, de fato, a situação que melhor atende aos seus interesses."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente